Tribunal: STF
Processo: HC 68582
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-04-02
Data de publicação: 1991-04-02

Ementa:
Habeas Corpus:  competência  do  STF:  coação  de  Tribunal,
caracterização.
         O cabimento do "habeas corpus" contra  decisão  judicial não
se subordina ao requisito do prequestionamento: o essencial e  que  o
juízo coator, tendo podido faze-lo, no âmbito de  sua  jurisdição  na
causa, não haja feito cessar a coação  alegada:  por  isso,  julgando
apelação do  réu,  interposta  sem  restrições,  o  Tribunal  se  fez
responsável por eventuais ilegalidades da  sentença,  corrigiveis  de
oficio, ainda quando não versadas nas razoes dos apelantes.
2.       Individualização da pena: fundamentação suficiente: remissão
a documentos comprobatorios de maus antecedentes.